Tribunal: TJDFT
Processo: 0733326-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ADVOGADO CONSTITUÍDO NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
No Cumprimento Provisório de Sentença, é despicienda a intimação pessoal da parte Devedora que, na fase de Conhecimento, constituiu advogado, salvo se se tratar de obrigação de fazer ou não fazer cumulada com multa diária (STJ, Súmula n.o 410). Assim, é de prevalecer a regra segundo a qual o Devedor é intimado por meio do seu defensor constituído, mediante publicação no Diário da Justiça (CPC, art. 513, § 2o, I, e § 4o, c/c art. 520, caput).
Agravo de Instrumento provido.